Tribunal: STF
Processo: HC 228892
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Corrupção ativa e estelionato. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA O INSS. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO RECORRENTE NA DECISÃO DE QUEBRA DE SIGILO. INADMISSIBILIDADE. TESE AVENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. CONTATO TELEFÔNICO COM O CORRÉU POR MAIS DE 70 VEZES. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL E À GARANTIA DO PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA DO AGRAVANTE. NULIDADE RELATIVA À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. QUESTÃO DE PROVA. INVIABILIDADE DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. REGULARIDADE DA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA. SUBSCRITORAS QUE FORAM OUVIDAS, EM AUDIÊNCIA, NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA QUE NÃO PRODUZ NULIDADE QUANDO NÃO ESSENCIAL À SOLUÇÃO DA LIDE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA A NEGATIVAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PAPEL RELEVANTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU DE CONSTRANGIMENTO APTOS À CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 



    1. Quanto ao argumento relativo à carência de qualificação do recorrente na decisão de quebra, embora a acusação tenha suscitado a referida tese nos embargos de declaração, não houve, efetivamente, manifestação da Corte Regional a respeito dela. Assim, caberia à acusação apontar, em seu recurso especial, violação do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese. Dessa forma, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, inviável o conhecimento da referida matéria, ante a ausência do requisito imprescindível do prequestionamento, incidindo a Súmula 211/STJ. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prequestionamento ficto só é possível quando no recurso especial se tenha apontado violação ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.904.689/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). [...] A tese referente à ocorrência de bis in idem, no que tange à qualificadora do perigo comum, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, ressentindo-se do indispensável requisito do prequestionamento, mesmo que, a despeito da alegação de oposição de embargos de declaração, deveria ser arguida ofensa ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu, sendo de rigor a incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021). 



    3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica (AgRg no RHC n. 163.613/MS, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19/8/2022). 



    4. Levando em consideração os seguintes fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo "a decisão de fls. 276/278 foi proferida nos autos do processo n° 011996-08.2010.403.6181 com base na representação policial elaborada pela Polícia Federal (fls. 262 do processo n°0011996- 08.2010.403.6181) dando conta de que o extrato telefônico de (...) apontou que houve contato telefônico por mais de setenta vezes com a linha (11) 7892-8634 e ID 55 *9*1127 (fls. 276/278 - Proc. 0011996- 08.2010.403.6181) de titularidade de (...), além de ter seu nome mencionado como pessoa que "manda serviço para (...)" pelos outros integrantes da suposta quadrilha", não há falar em nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas por insuficiência de fundamentação, pois o magistrado deferiu a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/1996, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, e os fatos investigados constituíam infrações penais puníveis com pena de reclusão (RHC n. 74.191/AC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30/10/2017) (AgRg no REsp n. 1.747.159/AL, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 2/4/2019). 



    5. Consta da denúncia que entre os meses de novembro de 2010 e abril de 2011, nesta Capital e em Barueri, o denunciado (...) recebeu, para ele, diretamente, em razão da função, vantagem indevida, oferecida por (...). [...] Narram os autos ainda que desde 28 de março de 2011, os três denunciados, previamente ajustados e em identidade de propósitos, obtêm para eles vantagem indevida, em prejuízo da Previdência Social, induzindo e mantendo em erro seus servidores, mediante meio fraudulento. [...] Conforme se depreende dos autos, durante detalhada investigação conduzida pela Polícia Federal e que incluiu interceptações telefônicas, apurou-se que (...), servidor da Agência da Previdência Social de Barueri, mantinha contatos frequentes com (...), intermediador de benefícios previdenciários, para que fossem concedidos pedidos de interesse deste último. [...] Nas conversas e mensagens entre (...) e (...) há menção de diversos benefícios intermediados pelo segundo e que seriam analisados e concedidos pelo primeiro. Conforme extensa troca de mensagens a fls. 737 e seguintes dos autos n° 0011996-08.2010.403.6181, são enviados detalhes dos benefícios, números de protocolos, senhas e documentos necessários, incluindo pedidos de documentos extras e "ajustes" para que não haja indeferimentos. O áudio 1178928634_20110207105320 (CD 05) é um dos muitos em que (...) pede a ajuda de (...) para fazer “milagre" ou “mágica" (ver também áudio 1193092503_20101207162729 — CD 03); em outras ocasiões, os dois discutem quais informações devem ser introduzidas por (...) para facilitar a concessão do benefício (áudio 1178928634_20110405121542 - CD 08). [...] Após a troca de informações, (...) concedia os benefícios intermediados por (...) mediante paga, normalmente correspondente a uma vez e meia o valor do benefício obtido. Em algumas situações, porém, eram solicitados valores mais altos, dependendo da fraude necessária para a concessão (mensagem trocada em 12 de abril de 2011, às 15 horas e 32 minutos a fls. 1169 dos autos n° 0011996-08.2010.403.6181, na qual (...) diz a (...) "então mano esse caso das 14, ta osso em vez de 1.5 nao pode ser 2 (sic)"). [...] O benefício de (...) foi protocolado em 01 de janeiro de 2011. Após contagem de tempo, verificou-se que o beneficiário não contava com tempo suficiente e que, para a concessão, seria necessário incluir alguns períodos. Assim, nos dias 1°, 2, 3, 7 e 22 de fevereiro de 2011, e 1° e 2 de março de 2011, os dois denunciados, (...) e (...) trocam diversas mensagens, detalhando o procedimento que será adotado (fls. 242/243). Nessas mensagens, são trocadas informações sobre o tempo de serviço computado e a necessidade de recolhimentos adicionais, inclusive com a emissão de guias especificas para o pagamento de contribuições atrasadas. [...] (...) tinha pleno conhecimento da fraude. Os diálogos interceptados demonstram que os beneficiários que procuravam por (...) sabiam dos "ajustes" feitos por (...) para a concessão dos benefícios e com eles concordavam (áudio 1178928634_20110125113912 — CD 04, no qual (...) explica a uma "cliente" sobre seu "procedimento") (fls. 313/316). 



    6. Da leitura da exordial acusatória e pelo quanto disposto na decisão guerreada, não se verifica a nulidade arguida pelo agravante, porquanto preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à garantia do pleno exercício da defesa. 



    7. Ao revés do que sustenta a defesa, a denúncia ofertada pelo Parquet local descreve toda a prática delitiva imputada ao acusado, demostrando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos, aptos à inauguração da persecução penal, exatamente nos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP e, sobretudo, permite o livre exercício do direito de defesa (AgRg no RHC n. 167.679/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1/12/2022). 



    8. Em relação à tese de violação ao art. 5º, caput, da Lei n. 9.296/96, a Corte de origem apresentou as seguintes razões: [...] Já em relação à alegação de que haveria períodos de interceptação telefônica não autorizados judicialmente, é preciso ressaltar que os períodos de interceptação que fundamentaram a r. sentença estão em conformidade com as autorizações exaradas pelo Poder Judiciário. [...] Observo que o juízo a quo mencionou na r. sentença interceptações realizadas em 01/02/2011, 03/02/2011, 07/02/2011, 09/02/2011, 22/02/2011, 01/03/2011 e 02/03/2011. Em seguida, também mencionou interceptações de ligações feitas em 30/11/2010, 07/12/2010 e 09/12/2010, assim como de mensagens de SMS entre 28/01/2011 a 02/03/2011. Por fim, citou ligação interceptada em 05/05/2011. [...] Compulsando os autos, verifico que a autorização judicial para as interceptações telefônicas foi prolatada no dia 09/11/2010, estipulando prazo de 15 dias para a referida diligência (fls. 120 - apenso, vol. 4). Em 23/11/2010, o prazo foi prorrogado por outros 15 dias (fls. 179/ss.). Segundo esclareceu o magistrado, "a prorrogação desta interceptação foi determinada por decisão do dia 23 de novembro de 2010 (fls. 171/173), sendo que o ofício 6188/2010 dando conta da decisão foi recebido pela EMBRATEL em 29/11/2010 (fl. 179 e 825). Conforme informação da polícia federal este período de interceptação compreende os dias 29/11/2010 a 14/12/2010 (fls. 201)". [...] Em seguida, novas prorrogações e interceptações foram autorizadas em 16/12/2010 (fls. 276), 13/01/2011 (fls. 303), 26/01/2011 (fls. 414), 14/02/2011 (fls. 560), 03/03/2011 (fl. 683), seguidas de outras prorrogações. Em relação ao áudio de 05.05.2011, também citado na sentença, a autorização para prorrogação ocorreu neste próprio dia (fls. 1180). [...] Como reforço, reitero listagem de autorizações elencada pelo MPF a fls. 1542. Assim, a autorização para o áudio 1178928634_201120207105320 (CD 5) encontra-se a fls. 413/414 (apenso vol. 5); para o áudio 1193092503_20101207162729 (CD 3), a fls. 171/173 (apenso vol. 4); para o áudio 1178929634 20110405121542 (CD 8), na decisão a fls. 795/798 (apenso vol. 07); e para o áudio 1178928634_20110125113912 (CD 4), a fls. 276/278 (apenso vol. 05). No tocante ao áudio de 30.11.2010, áudios de 07 a 09.12.2010, consta a decisão de fls. 171/173 (apenso vol. 4); quanto aos áudios de 01.02.2011 e 07.02.2011, decisão de 412/414 (apenso vol. 5), e áudio de 05.05.2011, decisão de fls. 1180/1182 (apenso vol. 8). [...] Ou seja, as interceptações telefônicas que fundamentaram a r. sentença foram autorizadas judicialmente (fls. 1.645/1646). 



    9. No que se refere à alegação de períodos monitorados sem decisão judicial, se o acórdão em nenhum momento reconhece que houve conversas telefônicas interceptadas sem autorização judicial, a questão é de prova, o que impede uma revisão dessa constatação nesta via, diante do óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.335.803/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/11/2022). 



    10. Quanto à questão da ilegalidade da interceptação telefônica, por ter sido esta produzida sem a respectiva autorização judicial, em relação ao recorrente, o Tribunal a quo consignou que as conversas interceptadas foram autorizadas regularmente e realizadas dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, de forma que não há mácula a ser sanada (e-STJ fls. 4815/4816). Ora, rever tais fundamentos, para concluir pela ausência de autorização judicial para a referida interceptação, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ (AgRg no REsp n. 1.866.666/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/8/2020). [...] Constatada pelo Tribunal de origem a existência de decisões fundamentadas autorizadoras da interceptação telefônica, obtidas em outros autos, é certo que a reversão do julgado, para fins de reconhecimento da ausência de autorização judicial, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.816.309/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/12/2019). 



    11. Quanto à violação dos arts. 158 e 160, ambos do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem dispôs os seguintes fundamentos: a regra do exame pericial não é absoluta, tanto que o art. 167 do Código de Processo Penal dispõe que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nesta toada, relembro que as próprias subscritoras do documento contestado foram arroladas como testemunhas, sendo ouvidas em audiência. [...] Além disso, porque havendo nos autos prova suficiente para o decreto condenatório, é prescindível o exame de corpo de delito. Nos presentes autos, a acusação logrou juntar ao processo provas variadas, as quais corroboraram o conteúdo do aludido Relatório. [...] Outrossim, verifico que o apelante (...) sequer indica qual seria a impropriedade do documento, limitando-se a pleitear seu desentranhamento sob o argumento de que seria prova ilícita ou imprestável (fl. 1.649). 



    12. Considera-se válida a referida prova documental (fls. 656/663), notadamente ante a constatação de que as subscritoras foram ouvidas em audiência, na condição de testemunhas. 



    13. As assertivas desenvolvidas pelo Tribunal a quo denotam que a ausência de perícia só produz nulidade quando essencial à solução da lide, ou seja, quando, por outro meio, não possa o julgador chegar à conclusão a que chegou, o que não ocorre no presente caso, onde os fatos se apresentam sobejamente comprovados por farta e lícita prova documental. 



    14. A culpabilidade do agravante foi exasperada de forma idônea, pelo destacado papel exercido na organização criminosa. Com efeito, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu (AgRg no HC n. 644.832/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 31/5/2021). 



    15. Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, pois sendo a referida circunstância judicial definida como o grau de reprovação social da conduta, o fato de o agravante exercer papel de relevância na atividade criminosa, além de possuir elevado grau de instrução, apontam para maior reprovabilidade da conduta. [...] (AgRg no AREsp n. 1.362.189/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2019). 



    16. No que se refere à fração de redução de pena relativa à atenuante da confissão espontânea, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região dispôs que a redução de 1/3 indicada na r. sentença mostra-se demasiada, eis que o réu, em última análise, negou o cometimento do crime. Ainda que se possa reconhecer a atenuante da confissão pelo fato de que as declarações do réu reforçaram o aspecto objetivo da autoria, tal confissão em momento algum abrangeu o dolo, daí a razão pela qual se reduz a atenuante de pena para 1/6 (fl. 1.658). 



    17. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no REsp n. 2.001.582/MG, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 17/11/2022). 



    18. Embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase do cálculo dosimétrico, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional (AgRg no HC n. 738.398/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 



    19. Ausentes manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal aptos a concessão de habeas corpus de ofício. 



    20. Agravo regimental desprovido.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO CONTRA O INSS. TESES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. 



    Embargos de declaração rejeitados.



    2. A parte impetrante requer:



    “a) a fixação da pena base no mínimo legal para os delitos previstos no art. 333 e art. 171, §3º, c.c., art. 69, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são inteiramente favoráveis ao Paciente; 



    b) que se reconheça a atenuante relativa à confissão, com a aplicação da redução na fração de 1/3 (um terço), uma vez que as declarações do Paciente foram determinantes ‘para reforçar o aspecto objetivo da autoria’, nos exatos termos do que constou da r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    7. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de corrupção ativa e estelionato. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sede de apelação, majorou a pena para 4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.



    8. A Corte Regional manteve as penas-bases impostas na sentença condenatória (acima dos mínimos legais), em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade). Além disso, “[n]o que se refere à fração de redução de pena relativa à atenuante da confissão espontânea, o Tribunal Regional (...) dispôs que a redução de 1/3 indicada na r. sentença mostra-se demasiada, eis que o réu, em última análise, negou o cometimento do crime. Ainda que se possa reconhecer a atenuante da confissão pelo fato de que as declarações do réu reforçaram o aspecto objetivo da autoria, tal confissão em momento algum abrangeu o dolo, daí a razão pela qual se reduz a atenuante de pena para 1/6” (trecho do acórdão do STJ).



    9. Sendo assim, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    DOSIMETRIA DA PENA



    (...)



    (...) o juízo a quo considerou a culpabilidade acentuada do acusado, dado o papel relevante na organização criminosa, uma vez que captava pessoas ingênuas e as incentivava a praticar fraudes. Ademais, considerou que o acusado possuía tal atividade como modo de vida, um ‘trabalho’ a ser desempenhado. Diante disso, fixou para o crime de estelionato a pena-base de 02 anos de reclusão e 20 dias multa; enquanto para o crime de corrupção a pena de 03 anos de reclusão e 30 dias multa. 



    Acertada a pena-base fixada, eis que (o paciente) não apenas ostentava posição de destaque na organização criminosa, angariando ‘clientes’ para o esquema, mas também o fazia de forma profissional, com frieza e premeditação. 



    Em relação às circunstâncias mencionadas pelo órgão ministerial, apesar de graves, já as considero incluídas naquilo que o juízo a quo chamou de culpabilidade acentuada. Valorá-las novamente agora sob a denominação de circunstâncias do crime seria indevido. 



    Também não reputo que as consequências do crime tenham sido tais que mereçam repercussão sob a forma de majoração da pena. O prejuízo experimentado pelo INSS no caso da concessão indevida do beneficio previdenciário de (...) não alcançou grande monta nem colocou em risco a saúde financeira do sistema de seguridade social do país. 



    Diante disso, não reputo necessário alterar a pena-base fixada na primeira instância. 



    Na segunda fase, o magistrado não entendeu presentes circunstâncias agravantes, mas reconheceu a atenuante da confissão. Isso porque, ‘não obstante o réu tenha NEGADO o cometimento do crime, este Juízo reforçou o aspecto objetivo da autoria com base nas declarações do réu de que de fato intermediou o beneficio’. Diante disso, reduziu as penas em 1/3. 



    Neste ponto entendo necessária reforma, de modo que a pena seja reduzida apenas em 1/6 por conta do reconhecimento da confissão. 



    Com efeito, a redução de 1/3 indicada na r. sentença mostra-se demasiada, eis que o réu, em última análise, negou o cometimento do crime. Ainda que se possa reconhecer a atenuante da confissão pelo fato de que as declarações do réu reforçaram o aspecto objetivo da autoria, tal confissão em momento algum abrangeu o dolo, daí a razão pela qual se reduz a atenuante de pena para 1/6. 



    Indo adiante, não entendo correta a majoração em razão da motivação mencionada pelo Ministério Público Federal, qual seja a de obter ‘dinheiro fácil’. Isso porque referido intento é comum aos delitos de ordem patrimonial. Nesse sentido:



    (...)



    Assim, ao final da segunda fase da dosimetria da pena, a pena para o crime de estelionato alcança 1 ano e 8 meses de reclusão, com 16 dias-multa, enquanto a pena para o crime de corrupção soma 2 anos e 6 meses, além de 25 dias-multa. 



    À terceira fase, o juízo a quo fez incidir com acerto o aumento de 1/3, em razão do §3° do art. 171. Com efeito, a fraude foi encetada contra entidade pública, o que explica a causa de aumento. 



    Todavia, necessária a reforma da sentença no que tange à incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 333 do CP (se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de oficio, ou o pratica infringindo dever funcional), eis que sua incidência, no caso concreto, configura bis in idem. 



    Na hipótese sub judice, a previsão contida no § único do artigo 333 do CP consubstancia delito autônomo, qual seja o próprio tipo legal do estelionato, já que o ato aludido na referida causa de aumento foi a obtenção da vantagem ilícita para outrem, em prejuízo da Previdência Social, por meio de fraude. 



    (...)



    Assim, afasto a causa de aumento prevista no artigo 333, § único, do CP. 



    Diante disso, considerando a pena base fixada (estelionato: 02 anos de reclusão e 20 dias multa; corrupção: 03 anos de reclusão e 30 dias multa), a atenuante da confissão na fração de 1/6 na segunda fase, além do aumento incidente na terceira fase da dosimetria da pena para o crime de estelionato, chega-se à sanção de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 dias-multa para o crime de estelionato; e à sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 25 dias-multa para o crime de corrupção ativa. 



    O valor do dia-multa permanece o previsto na r. sentença. 



    Somadas as penas (art. 69 do CP), alcança-se a condenação de 04 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 46 dias-multa. 



    O regime inicial de cumprimento permanece também aquele fixado em sentença (semiaberto), com base no art. 33, § 2°, ‘h’ do CP. 



    Não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, inciso I e III, do CP, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    (Grifos acrescentados)



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator